Tribunal: TJBA
Processo: 0501620-79.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501620-79.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (TEMA 793 DO STF). SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. INCABÍVEL A INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL CONTRA O MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO IMPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA DIVERSA DAQUELA QUE MANTÉM A RESPECTIVA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual, de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5). 2. O STF, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), determinou que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competência, condenando a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus. 3. Embora seja indiscutível que os entes públicos dispõem de recursos financeiros e orçamentários limitados para atender a todas as necessidades da população, incumbe ao magistrado privilegiar os direitos à vida e à saúde, compelindo o Poder Público a fornecer os medicamentos/tratamentos pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. 4. Considerando que a disponibilização do medicamento requerido equivale ao fornecimento de meios para a efetivação do direito à saúde da apelada, é incabível a invocação da reserva do possível contra o mínimo existencial, qual seja, o direito a saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos, tratamentos, realização de cirurgias e transferência de hospital, inclusive de rede particular. Recurso do Município de Valença improvido. 5. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C, no sentido de “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, porquanto evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista no art. 381 do Código Civil”. 6. Sendo a municipalidade sucumbente, ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor. Recurso provido tão somente, para condenar o Município de Valença ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0501620-79.2016.8.05.0271 em que figura como apelantes Município de Valença e Defensoria Pública do Estado da Bahia, patrocinando os interesses de Creane Lopes da Silva, e apelados, estes e o Estado da Bahia Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Valença, e o fazem nos termos do voto da Relatora.